Tribunal: STF
Processo: ARE 647499
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ANISTIA. EFEITOS FINANCEIROS. LEI Nº. 8.878/94. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE n. 656.411-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07.12.2011, e ARE n. 649.750-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12.09.2011. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. ANISTIA. PROMOÇÕES FUNCIONAIS. DECISÃO MOLDADA À JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA PELO TST. Estando a decisão moldada à jurisprudência uniformizada desta Corte (OJ Transitória 56 da SBDI-1), não prospera o apelo (art. 896, § 4º, da CLT). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.